Tribunal: TJPA
Processo: 0813534-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813534-11.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIA RAIMUNDA GUIMARAES DE AVIZ

AUTORIDADE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. REQUISITOS PARA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813534-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA GUIMARÃES DE AVIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da decisão monocrática de id. 18075267 que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
MARIA RAIMUNDA GUIMARÃES DE AVIZ
,

nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor desta última.

Narram os autos de origem que as partes firmaram contrato de consórcio sob o nº 4313442409 e que, no ato da contemplação, na data de 10/02/2020, celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança (
Id. Num. 95793105
– autos de origem nº 0855565-16.2023.8.14.0301), sob o nº 202002696996, no valor total de R$16.638,37, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, no importe de R$324,36 cada, para aquisição de veículo automotivo, com as seguintes características:

Marca: HONDA

Tipo: MOTOCICLETA

Modelo: CB 250 F TWISTER C S

Ano: 2020

Cor: AZUL

Placa: QVA9D12

RENAVAM: 01223333075

CHASSI: 9C2MC4420LR000304

Segundo a parte Autora, a Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 41, com vencimento em 12/01/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até o mês de maio/2023 (extrato de financiamento de
Id. Num. 95793109
), resulta no valor total, líquido e certo, de e R$9.124,53 (nove mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Por meio de Notificação Extrajudicial (
Id. Num. 95793108
), com recebimento datado de 24/05/2023, a Ré/Agravante foi constituída em mora.

Nessa linha, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
ajuizou a
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0855565-16.2023.8.14.0301
, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos (
Id. Num.
96569142

– autos de origem):

(...) A Súmula nº 72 do STJ prescreve: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o autor comprovou a mora do devedor, conforme documento ID 95793108, constante nos autos.

Isto posto, DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do seguinte bem e de seus respectivos documentos: motocicleta MARCA: HONDA TIPO: MOTOCICLETA MODELO: CB 250 F TWISTER C S CHASSI: 9C2MC4420LR000304 COR: AZUL ANO: 2020 PLACA: QVA9D12 RENAVAM: 01223333075, como descrito na petição inicial.

Por ora, nomeio depositário fiel do bem o Banco Autor ou seu representante indicado na inicial. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel dos bens.

Cite-se o réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pagar a INTEGRALIDADE da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Decorrido o mencionado prazo sem prova do pagamento, a propriedade do bem será consolidada em nome do credor. (...) – grifei.

Inconformada,
MARIA RAIMUNDA GUIMARÃES DE AVIZ
recorre a esta instância dizendo que a decisão
a quo
merece reforma, eis que, após o recebimento da referida notificação, imediatamente fez contato com a instituição Agravada e realizou o pagamento do mínimo assinalado pelo escritório de advocacia representante da recorrida (“M L GOMES”),
antes do ajuizamento da presente ação
(em 28/06/2023), conforme documentos acostados ao corpo da peça recursal (
Ids. Num. 15789423, Pág. 1-12, 15789424, Pág. 1-7, e 15789425, Pág. 1-21
).

Diz que, de comum acordo, foi gerado o primeiro boleto, referente às parcelas dos meses de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, assinalando como o mínimo para pagamento o montante de R$1.597,34 (
Id. Num. 15789421, Pág. 6
), tendo o boleto sido enviado pela Agravada, sendo recebido e pago pela Agravante no dia 27/06/2023 (
Id. Num. 15789421, Pág. 6
).

Aduz, pois, que, antes mesmo de proposta a ação, as partes haviam negociado o débito em relação ao qual a Agravante havia sido constituída em mora, retirando a eficácia da notificação extrajudicial recebida em maio/2023 para fins de busca e apreensão.

Assevera que a presente ação foi ajuizada somente em 28/06/2023, ou seja,
após o pagamento do valor assinalado como o mínimo
, bem como que, visando à continuidade do contrato, as partes permaneceram em negociação extrajudicial para o pagamento das demais parcelas assinaladas como em atraso, porém que, em comportamento contraditório, intentou a presente ação e continuou as tratativas extrajudiciais, sendo a recorrente surpreendida com a apreensão da moto objeto da presente em 10/08/2023.

Pede que seja concedido o efeito suspensivo-ativo ao recurso, para que se proceda à devolução imediata do veículo apreendido à sua posse.

Juntou documentos.

Deferi o efeito suspensivo-ativo em decisão de
Id. Num. 16135867
, datada de 19/09/2023, assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO DEFERIDO.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no
Id. Num. 16991375
.

A Agravada pede, sucintamente, o improvimento do agravo.

A parte recorrida, em seguida, interpôs Agravo Interno em face da decisão que concedeu o efeito, pugnando por sua reforma, com a manutenção da decisão
a quo
(
Id. Num. 17002291
).

Contrarrazões ao Agravo Interno por
MARIA RAIMUNDA GUIMARÃES DE AVIZ
ao
Id. Num. 18026975
.

Agravo de Instrumento julgado ao
Id. Num. 18075267
, pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA.
RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Agravo Interno de
Id. Num.
17002291
, na ocasião, foi julgado prejudicado.

Irresignada, a instituição financeira interpôs novo AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 18524368
) sustentando a caracterização da mora, uma vez que, apesar de as partes terem realizado acordo, o pagamento realizado pela parte Agravada foi realizado para atualização de algumas parcelas. Ou seja, que o acordo foi referente ao pagamento das parcelas de janeiro/2023 a março/2023, permanecendo a mora em relação ao restante das parcelas em atraso.

Assevera que, dessa forma, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/69, torna-se exigível o pagamento da integralidade da dívida.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao
Id. Num. 18958512
.

Pede a Agravada, em suma, o desprovimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Prossegue aduzindo que o recurso apresentado pela entidade agravante

apresenta
o mesmo viés argumentativo, não demonstrando, dessa maneira, preocupação em adentrar em novos aspectos que possam, de fato, questionar a decisão agravada
.

Afirma ainda que
não assiste razão o mero argumento da Agravante, de que a insuficiência do pagamento efetuado pela parte Ré constitui a caracterização da mora, sendo esse fundamento já claramente debatido por esse egrégio Tribunal
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Com efeito, o cerne da questão consiste no pedido de reforma da decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Proc. n.º 0855565-16.2023.8.14.0301, que deferiu a medida antecipatória de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

A Agravante defende que a decisão interlocutória agravada merece reforma, afirmando que, após o recebimento da referida notificação, imediatamente fez contato com a instituição Agravada e realizou o pagamento do mínimo assinalado pelo escritório de advocacia representante da recorrida (“M L GOMES”),
antes do ajuizamento da presente ação
(em 28/06/2023), conforme documentos acostados ao corpo da peça recursal (
Ids. Num. 15789423, Pág. 1-12, 15789424, Pág. 1-7, e 15789425, Pág. 1-21
).

Revela que, de comum acordo, foi gerado o primeiro boleto, referente às parcelas dos meses de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, assinalando como o mínimo para pagamento o montante de R$1.597,34 (
Id. Num. 15789421, Pág. 6
), tendo o boleto sido enviado pela Agravada, sendo recebido e pago pela Agravante no dia 27/06/2023 (
Id. Num. 15789421, Pág. 6
).

Informa, pois, que,
antes mesmo de proposta a ação, as partes haviam negociado o débito em relação ao qual a Agravante havia sido constituída em mora
, retirando a eficácia da notificação extrajudicial recebida em maio/2023 para fins de busca e apreensão.

Veja-se que a ação de busca e apreensão possui procedimento específico previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que, em seu art. 3º, estabelece como requisito para concessão da liminar a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor.

A entidade Autora instruiu a demanda com o contrato firmado entre as partes (
Id. Num. 95793104

– autos de origem), a prova do gravame (
Id. Num. 95793111
), a planilha de débito (
Id. Num. 95793109
), e a notificação extrajudicial enviada e entregue no endereço do contrato (
Id. Num. 95793108
), cumprindo com a regra do artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69.

O argumento usado pela ora recorrida é o de que a parcela em atraso, que ensejou a busca e apreensão do veículo, fora objeto de renegociação com o posterior pagamento do valor mínimo sugerido pela recorrida –
antes da propositura da ação
-, razão por que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da ora Agravada e recebida não seria suficiente para sua constituição em mora.

Conforme se depreende dos autos, quando do ajuizamento da ação, a ré havia sido constituída em mora, tendo sido notificada em 24/05/2023 (
Id. Num. 95793108
). Dessa maneira, se mora havia, em tese, teria sido correto o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Ocorre que a Autora/Agravada comprovou que
houve renegociação do valor total da dívida antes de proposta a ação
, de acordo com documentos acostados ao corpo da peça recursal
(
Ids. Num. 15789423, Pág. 1-12, 15789424, Pág. 1-7, e 15789425, Pág. 1-21
)
, além das condições gerais do contrato juntado no
Id. Num. 95793105
– autos no 1º grau.

Desta maneira, tendo em vista a renegociação do débito, o veículo deve ser restituído à Agravada, pois não há mora.

Nesse sentido, os julgados:

Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada
e o contrato aditado -
Comprovação de tais fatos - Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito
- Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.

(TJ-SP - AI: 22481300820208260000 SP 2248130-08.2020.8.26.0000, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 29/01/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ANTERIOR À APREENSÃO DO BEM. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE. 1. A partir da confissão do agravado às fls. 91 é possível inferir que, de fato, houve uma renegociação da dívida que ensejou a ação originária, procedimento que acarretou a perda superveniente do objeto da ação. 2
. Tendo em vista a comprovação da renegociação, bem como o pagamento da primeira parcela da dívida renegociada em 14.09.2018 (fls. 53 e 54) dos autos de origem, é evidente que a apreensão do veículo em 28.09.2018 foi indevidamente realizada. Nessa senda, é impossível consolidar a posse do veículo em favor da Agravada, devendo este ser devolvido de imediato ao Agravante
. 3. Recurso prejudicado. 4. Extinção do processo de origem sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

(TJ-AM - AI: 40048224920188040000 AM 4004822-49.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 08/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO INICIAL CONSTATADO – NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA RENEGOCIADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – LIMINAR REVOGADA APÓS COMUNICAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - BEM VENDIDO A TERCEIRO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE CORRESPONDENTE AO ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Havendo renegociação e quitação da dívida objeto da ação de busca e apreensão, impõe-se reconhecer que o credor abriu mão dos efeitos da medida, de modo que não se mostra inviável a pretensão da cobrança do valor total do contrato
. Em havendo a venda do veículo a terceiro, e não caracterizada a licitude da consolidação do bem em favor do credor, uma vez que ocorreu o adimplemento da dívida, com a anuência do credor, impõe-se a restituição do valor equivalente ao veículo, com base na tabela Fipe, pelo ano e modelo do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ-MT - AC: 10005710920168110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

Neste talante, indubitável que a renegociação do valor global do débito, por ato volitivo de ambas as partes, torna inviável a constituição em mora, pois o banco não pode renegociar a dívida e constituir o devedor em mora, sob pena de desobediência ao princípio do
venire contra factum proprium
ou da vedação ao comportamento contraditório.

Nessa senda,
não há que se falar em constituição da devedora em mora
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024